Tribunal: TJSP
Processo: 2159377-70.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÃO "PREFERENCIALMENTE" INSERIDA NO §3o, DO ARTIGO 4o, DA LEI No 4.633, DE 28 DE MARÇO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA/SP (FLS. 115/120), A QUAL "INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA, CRIA A CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – NOTÍCIA DE QUE A EXPRESSÃO IMPUGNADA FOI ALVO DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÃO "PREFERENCIALMENTE" INSERIDA NO §3o, DO ARTIGO 4o, DA LEI No 4.633, DE 28 DE MARÇO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA/SP (FLS. 115/120), A QUAL "INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA, CRIA A CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – NOTÍCIA DE QUE A EXPRESSÃO IMPUGNADA FOI ALVO DE SINDICÂNCIA CONSTITUCIONAL EM SEDE DISTINTA (ADI No 2023513-60.2023.8.26.0000) – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.